Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709306-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO Apelante: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Trata-se de apelação (ID 41214826) interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a r. sentença do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 41214820), que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial, e, em consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, em primeiro lugar, sustenta a sua legitimidade para promover o cumprimento de sentença em substituição processual de seus filiados; entretanto, apenas com a intenção de cumprir as determinações impostas pelo juízo singular, é que se solicitou prazo para apresentação das procurações. Alega ter sido juntada à exordial a procuração na inicial da fase de conhecimento que, de acordo com o § 4o do art. 105, do CPC[1], é eficaz para todas as fases do processo. Afirma que tal procuração se mostra suficiente para comprovar a regularização processual, e, mesmo que assim não fosse, a juntada tardia da procuração é autorizada nos casos em que há risco de perecimento do direito através de prescrição, conforme estatui o art. 104, § 1o, do mesmo diploma legal[2]. Observa que o indeferimento da petição inicial representou um excesso de formalismo, incompatível com o direito processual vigente, ocasionando prejuízo aos substituídos processuais. Com esses argumentos, postula a cassação da r. sentença, a fim de declarar a sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda e, entendendo-se pelo não acolhimento do pedido anteriormente formulado, requer seja concedido prazo para a juntada das procurações remanescentes. Ademais, caso não entenda pela dilação requerida anteriormente, requer o prosseguimento do feito no tocante aos exequentes já regularizados nos autos. Preparo juntado (ID 41214828). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 41214832). É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face do Distrito Federal, cuja petição inicial foi indeferida, sob o fundamento de que os exequentes não cumpriram os termos da determinação de emenda, nos moldes do que prevê o art. 321 c/c art. 485, I, ambos do CPC2, razão pela qual a ação foi extinta, sem análise do mérito. Na decisão interlocutória de ID 41214746, o d. Juízo de origem determinou, dentre outras questões, a exclusão do SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –SAE/DF do polo ativo da demanda e determinou a juntada das procurações assinadas pelos substituídos/credores. Ato seguinte e em resposta (ID 41214810), os demandantes postularam a juntada aos autos das procurações, esclarecendo a impossibilidade da juntada de outros substituídos apontados, tendo em vista a não localização. Conclusos os autos, o d. Magistrado considerou insatisfatória a juntada dos documentos essenciais à propositura da demanda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Inconformado, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF recorre. Em primeiro lugar, ressalta a sua legitimidade para promover o cumprimento de sentença em substituição processual de seus filiados; entretanto, apenas com a intenção de cumprir as determinações impostas pelo juízo singular, é que se solicitou prazo para apresentação das procurações. Com relação à legitimidade, nota-se, neste caso concreto, que o sindicato/recorrente, não se insurgiu, em momento oportuno, contra a decisão interlocutória de ID 41214746 do d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou sua exclusão do presente feito. Logo, não é parte legítima para recorrer da sentença. Ademais, conforme visto, foi decidido na r. sentença questão absolutamente diversa. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O Relator tem o dever de não conhecer da apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1406763, 07039706020218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, I e III[3], do CPC, NÃO SE CONHECE do presente recurso de apelação. Publique-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. [2] § 1o Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;